Tribunal: STF
Processo: AI 470368
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. USO NOCIVO DA PROPRIEDADE. JURISDIÇÃO PRESTADA DE FORMA PLENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.